Tribunal: TJPA
Processo: 0002043-05.2015.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002043-05.2015.8.14.0070

RECORRENTE: DEUZARINA MACEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO DOLOSO POR OMISSÃO IMPRÓPRIA
(ART. 121, CAPUT, C/C ART. 13, § 2º, “A”, DO CP). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. PRETENSA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE OBJETIVA E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PERDÃO JUDICIAL. CONTROVÉRSIAS SOBRE ELEMENTO SUBJETIVO E PREVISIBILIDADE A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente como incursa no art. 121, caput, c/c art. 13, § 2º, “a”, do Código Penal, pela prática, em tese, de homicídio doloso por omissão imprópria, na condição de garantidora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para manutenção da pronúncia. 2. Examinar o pedido de desclassificação para homicídio culposo por omissão imprópria, sob o argumento de ausência de animus necandi. 3. Analisar a alegada atipicidade da conduta por inexistência de previsibilidade objetiva e de violação ao dever de cuidado. 4. Avaliar o pedido subsidiário de aplicação do perdão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), sendo reservada ao Tribunal do Júri a análise exauriente acerca da presença de dolo, culpa ou eventual atipicidade.

6. No homicídio doloso por omissão imprópria (art. 13, § 2º, “a”, c/c art. 18, I, do CP), exige-se que o agente, podendo e devendo agir, queira o resultado ou assuma o risco de produzi-lo; já na modalidade culposa (art. 18, II, do CP), o resultado decorre de violação ao dever objetivo de cuidado, sem aceitação do resultado. A distinção, contudo, demanda valoração aprofundada da prova, incompatível com esta fase processual.

7. A prova oral colhida sob o contraditório e os elementos periciais constantes dos autos revelam indícios de ciência da gestação e de possível omissão voluntária diante do resultado morte, não sendo possível afirmar, de plano, a inexistência de previsibilidade objetiva ou de violação ao dever de agir.

8. A desclassificação para modalidade culposa ou o reconhecimento da atipicidade somente se admitem quando evidentes e incontroversos, o que não se verifica quando subsistem elementos indicativos de possível assunção do risco do resultado.

9. O pedido de perdão judicial, previsto no art. 121, § 5º, do CP, pressupõe o reconhecimento de homicídio culposo e demanda juízo aprofundado acerca das circunstâncias subjetivas do agente e da desnecessidade concreta da pena, providência incompatível com esta fase processual.

10. Prevalece, neste momento, o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF), dirimir as controvérsias relativas ao elemento subjetivo da conduta.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Mantém-se a decisão de pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de homicídio doloso por omissão imprópria, não sendo cabível, nesta fase de juízo de admissibilidade, a desclassificação para modalidade culposa, o reconhecimento de atipicidade ou a concessão de perdão judicial, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente do elemento subjetivo da conduta.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 13, § 2º, “a”; 18, I e II; 121, caput e § 5º; Código de Processo Penal, art. 413; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, Rel. Des. Maria Sandra Rocha Kayat Direito, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13/08/2024, publicado em 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
DEUZARINA MACEDO
, contra Decisão Interlocutória exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba / PA
, que a pronunciou como incursa na sanção descrita no artigo 121, caput, c/c artigo 13, §2º, “a”, do Código Penal.

De acordo com a denúncia
, ID 27923593, no dia 29 de março de 2015, no Município de Abaetetuba/PA, Deuzarina Macedo teria dado causa, por omissão, à morte do recém-nascido, filho de Gleiciane Macedo Tavares, que à época contava 15 anos de idade.

Consta que, na manhã do referido dia, a adolescente passou a sentir dores de parto e comunicou o fato à denunciada, que teria lhe ministrado apenas um chá. Após o almoço, as dores se intensificaram e Gleiciane passou a sentir tonturas, ocasião em que a acusada deixou a residência, permanecendo a jovem apenas na companhia da irmã, também adolescente, de prenome Raiane.

Por volta das 16 horas, Gleiciane entrou em trabalho de parto no banheiro da residência, dando à luz sozinha. Após o nascimento, Raiane teria recolhido o recém-nascido e afirmado que o abandonaria em um matagal no Ramal Caeté, temendo reprimenda materna. Ao retornar à residência, a denunciada foi informada do abandono, mas, segundo a acusação, não teria adotado qualquer providência para localizar ou socorrer a criança.

Mais tarde, por volta das 21 horas, o senhor Dilson Melo da Conceição encontrou o recém-nascido em um matagal, parcialmente enterrado e coberto por insetos, encaminhando-o ao hospital, onde, entretanto, veio a óbito.

A materialidade e a autoria teriam sido corroboradas por depoimentos testemunhais, laudo médico, exame de ultrassonografia, fotografias e laudo de confronto de DNA, que confirmou ser a criança filha de Gleiciane, filha da denunciada.

Em razão desses fatos, o Ministério Público imputou à denunciada a prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 13, § 2º, “a”, ambos do Código Penal, requerendo o regular processamento da ação penal até julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em ID 27923594, recebida a denúncia em 01/10/2019;

Em ID 27923738, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/07/2023;

Na ID 27923757, a Magistrada
PRONUNCIOU
a ora recorrente para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursa nas sanções do artigo 121, caput, c/c art. 13, §2º, "a", do Código Penal

Irresignada, a recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, ID 27923760, sustentando, em síntese, a ausência de provas suficientes para a pronúncia, especialmente quanto à comprovação do
animus necandi
, requerendo a desclassificação da conduta para homicídio culposo por omissão imprópria, nos termos do art. 419 do CPP. Sucessivamente, pugnou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta culposa, com a consequente impronúncia ou absolvição, diante da inexistência de previsibilidade objetiva e de violação ao dever de cuidado. Subsidiariamente, pleiteou a extinção da punibilidade mediante aplicação do perdão judicial, com fundamento nos arts. 107, IX, 120 e 121, § 5º, do Código Penal.

Em
contrarrazões
(ID 27923819), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pela Recorrente.

Nesta

Instância Superior
(ID 29764046),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO POR OMISSÃO IMPRÓPRIA E DA PRETENSA ATIPICIDADE CULPOSA

A defesa almeja a reforma da decisão de pronúncia para que seja desclassificada a imputação de homicídio doloso para homicídio culposo por omissão imprópria, sustentando que não restou comprovado o
animus necandi
, pois não haveria prova de que a recorrente tivesse ciência inequívoca da gravidez da filha adolescente e, menos ainda, de que tenha agido com vontade de produzir o resultado morte, o qual, segundo a tese, não pode ser presumido, sob pena de responsabilização penal objetiva. Requereu, ainda, o reconhecimento da atipicidade da conduta, sob o argumento de inexistência de previsibilidade objetiva e de violação ao dever de cuidado.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre observar que a denúncia imputou à recorrente, em tese, homicídio doloso por omissão imprópria, na condição de garantidora, nos termos do art. 13, §2º, “a”, do Código Penal. A discussão posta pela defesa, tanto para fins de desclassificação à modalidade culposa quanto para o reconhecimento da atipicidade, incide sobre o elemento subjetivo da conduta e sobre a alegada inexistência de violação ao dever de agir. No homicídio doloso por omissão imprópria, exige-se que o agente, podendo e devendo agir para evitar o resultado, o queira ou assuma o risco de sua ocorrência. Já no homicídio culposo por omissão imprópria, o resultado decorre de violação ao dever objetivo de cuidado, por negligência, imprudência ou imperícia, sem aceitação do resultado.

Ocorre que, na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, não se exige certeza acerca do elemento volitivo, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo reservada ao Conselho de Sentença a análise aprofundada sobre a presença de dolo, culpa ou mesmo ausência de tipicidade.

No caso concreto, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório evidencia elementos que, nesta fase de admissibilidade, não autorizam o reconhecimento da absoluta imprevisibilidade do resultado nem da inexistência de violação ao dever de cuidado.

Perante o Juízo, a testemunha
Dilson Melo da Conceição
relatou que, na noite dos fatos, por volta das 21h, ouviu ruídos incomuns no matagal situado nos fundos de sua residência, encontrando um recém-nascido abandonado sobre o solo, ainda com o cordão umbilical, apresentando sinais evidentes de parto recente e já acometido por ferimentos decorrentes da ação de insetos. Afirmou que, pela manhã do mesmo dia, percebeu movimentação incomum na residência vizinha, onde morava a acusada, inclusive com a presença de uma mulher que identificou como parteira, a qual teria sido vista indo e vindo da casa. Declarou, ainda, que já havia notado que a adolescente Gleiciane apresentava alteração corporal compatível com gestação, embora não muito evidente, e que, após o ocorrido, um dos familiares teria mencionado que a criança fora levada ao matagal pela avó.

No mesmo sentido, o Investigador da Polícia Civil
José de Jesus Rodrigues Ferreira
declarou que foi acionado após comunicação de conselheiro tutelar acerca de recém-nascido encaminhado ao hospital Santa Rosa, encontrando a criança com múltiplas lesões causadas por insetos. Relatou que havia suspeita de que a acusada teria deixado o bebê no quintal e confirmou que a mãe da criança era menor de idade à época dos fatos.

O Conselheiro Tutelar
Heraldo Pantoja
afirmou que, ao ser acionado, soube que a adolescente estava grávida e que teria contado com auxílio de outra jovem no momento do parto. Informou que o pastor que socorreu a criança relatou que Gleiciane e sua irmã teriam abandonado o recém-nascido no mato. Embora tenha mencionado que a acusada alegava desconhecer a gravidez da filha, confirmou que ela acompanhou as investigações.

Em que pese a recorrente tenha exercido seu direito ao silêncio em juízo, e tanto ela quanto suas filhas tenham negado conhecimento acerca da gravidez, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório revela elementos que, ao menos em juízo de admissibilidade, apontam para a possível ciência da gestação e para a vinculação dos fatos à residência da acusada, inclusive porque a testemunha Dilson Melo da Conceição
afirmou ter sido informada por familiar de que a criança teria sido levada ao matagal pela própria avó.

Ademais, embora Gleiciane Macedo Tavares tenha afirmado em juízo que jamais engravidou ou teve filho, consta dos autos, como bem consignado pela magistrada a quo, o laudo pericial nº 2015.01.000090-BIO, que atesta a filiação da vítima, além de laudos médicos confirmando que a adolescente apresentava sinais de parto recente, circunstâncias que reforçam a materialidade delitiva.

Acrescente-se que, conforme registrado na fase inquisitorial, a recorrente teria admitido que suspeitava da gravidez da filha e que lhe ministrara chá quando esta se queixava de dores, elemento que, embora sujeito à valoração pelo Conselho de Sentença, constitui dado indiciário relevante nesta fase processual.

Como ressaltado pela Procuradoria de Justiça:

“In casu, há indícios de elementos probatórios que a recorrente, tinha ciência da gravidez de sua filha adolescente, e mesmo sabendo que ela estava em trabalho de parto, optou por dar um chá, e, posteriormente, se ausentar da residência. Ao retornar e ser informada pelas suas filhas, do suposto abandono do recém-nascido na mata, teria se mantido inerte, acerca do possível resultado morte.”

Diante desse conjunto probatório, não se revela possível, nesta fase processual, acolher nem a tese de desclassificação para homicídio culposo por omissão imprópria, nem o pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta. Isso porque não se pode afirmar, de plano, a inexistência de previsibilidade objetiva ou de violação ao dever de agir, tampouco excluir, em juízo de admissibilidade, a hipótese de que a omissão tenha sido voluntária e acompanhada da assunção do risco do resultado.

Nesta fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, diante de versões divergentes, compete ao Conselho de Sentença o juízo de comparação e escolha entre elas, cabendo reconhecer eventual tese defensiva somente se presente prova indubitável de inexistência de dolo, o que não se verifica de plano.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exige juízo de certeza quanto ao elemento subjetivo, bastando a demonstração do
fumus commissi delicti
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não demandando prova plena, sendo as dúvidas resolvidas em favor da sociedade, conforme assentado no AgRg no HC 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 13/05/2022.

No mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ¿ RECORRENTE PRONUNCIADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS - ART. 121, § 2º, I, III E IV, § 2º-B, II, NA FORMA DO ART. 13, § 2º, ¿A¿, TODOS DO CÓDIGO PENAL ¿ CRIME OMISSIVO IMPRÓPRIO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA - NÃO HÁ QUALQUER OMISSÃO QUE POSSA PREJUDICAR O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, SENDO DESCRITAS AS CONDUTAS TÍPICAS DA DENUNCIADA, BASEANDO-SE EM ELEMENTOS FÁTICOS - PRELIMINAR POR EXCESSO DE LINGUAGEM ¿ NÃO ACOLHIMENTO ¿ É CEDIÇO QUE A REFORMA PROCESSUAL PENAL SUPRIMIU O LIBELO ACUSATÓRIO E DETERMINOU QUE A ACUSAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI SEJA FEITA NOS LIMITES DA PRONÚNCIA ¿ POR ISSO, A REFERIDA DECISÃO NECESSITA SER IMPARCIAL E NÃO PODE CONTER EM SUA MOTIVAÇÃO CONSIDERAÇÕES DESFAVORÁVEIS AO RÉU, POR SE CONSTITUIR EM DECISÃO DE CUNHO MERAMENTE DECLARATÓRIO DA PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - NO CASO EM TELA, O MAGISTRADO DE 1º GRAU ANALISOU DE FORMA SUCINTA, COMO DEVE SER FEITO, AS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA E O MP, SEM APRESENTAR QUALQUER JUÍZO DE VALOR ¿ NO MÉRITO, MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA ¿ MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA ¿ PEDIDO DE IMPRONÚNCIA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO ¿ NÃO CABIMENTO DE EXAME APROFUNDADO DE MÉRITO - A REGRA DO ARTIGO 413 DO CPP EXIGE, APENAS, QUE O MAGISTRADO ESTEJA CONVENCIDO DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, COMPETINDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, APRECIAR TODAS AS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO ¿ AS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA, DE IGUAL MODO, SURGEM INDICIADAS NOS AUTOS, À EXCEÇÃO DO MOTIVO TORPE, APENAS QUANTO À RECORRENTE ¿ MOTIVO TORPE NARRADO NA DENÚNCIA QUE DIZ RESPEITO APENAS AO CORRÉU ¿ CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA ¿ INCOMUNICABILIDADE ¿ MEIO CRUEL ¿ DOLO EVENTUAL ¿ COMPATIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ ¿ PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA ¿ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA EXTREMA ¿ SÚMULA 21 DO STJ - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA ¿ DECIÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA ¿ NO MAIS, A LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ FOI FIRMADA POR ESTA COLENDA CÂMARA CRIMINAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS DE Nº. 002042-65 .2023.8.19.0000, IMPETRADO EM FAVOR DA PACIENTE, NÃO RESTANDO DEMONSTRADA QUALQUER MUDANÇA FÁTICO-JURÍDICA QUE JUSTIFIQUE A ALTERAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL . 1) (...).
5) De igual modo, não merece prosperar o pedido de desclassificação do delito para homicídio culposo por omissão imprópria. "In casu", as provas indiciam o crime de homicídio doloso praticado por omissão imprópria , já que há elementos de comportamento omissivo voluntário da Ré, bem como da situação de garantidora . 6) Tal valoração a cargo do Juiz Togado, nesta fase sumariante do procedimento que apura os crimes dolosos contra a vida é inviável, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, a quem compete um juízo de cognição exaurida sobre o mérito, força do disposto pelo Constituinte, no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Carta Constitucional. Assim, em se tratando de fase de mero juízo de admissibilidade, tais indícios não podem ser subtraídos dos jurados. No caso em apreço, os elementos informativos documentados não afastam, de forma manifesta e absoluta, os indícios de autoria do delito imputado, cabendo, portanto, ao Conselho de Sentença, que congrega os juízes naturais da causa, apreciar a tese defensiva de ausência de indícios mínimos de autoria e de animus necandi .
7) (...). REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00037644520228190025 202405100466, Relator.: Des(a). MARIA SANDRA ROCHA KAYAT DIREITO, Data de Julgamento: 13/08/2024, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/08/2024) Grifei

Assim, inexistindo prova incontroversa que afaste o dolo ou que demonstre, de maneira inequívoca, a atipicidade culposa, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, para que o Conselho de Sentença, soberanamente, delibere sobre a configuração do elemento subjetivo e sobre as circunstâncias em que os fatos ocorreram.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação do perdão judicial, cumpre observar que o art. 121, § 5º, do Código Penal limita sua incidência às hipóteses de homicídio culposo, o que pressupõe, antes, o acolhimento da tese de desclassificação, não reconhecida nesta fase.

Ademais, o reconhecimento do perdão judicial demanda juízo aprofundado acerca das circunstâncias subjetivas do agente e da desnecessidade concreta da pena, providência incompatível com esta fase processual, que, como dito, se limita à verificação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

De todo modo, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma inequívoca, que as consequências do fato tenham atingido a recorrente de modo tão grave a ponto de tornar a sanção penal manifestamente desnecessária.

Pelo exposto, acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas,
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
12
de
março
de 2026.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026